Tribunal: TJSP
Processo: 0033361-42.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de interdito proibitório – Ação de reintegração de posse anteriormente ajuizada em relação ao mesmo imóvel – Homologação da desistência da ação em relação à área idêntica, requerida na segunda ação, após reconhecimento da conexão e determinação de remessa dos autos ao juízo suscitante irrelevante para configuração da prevenção - Conexão formada com o

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de interdito proibitório – Ação de reintegração de posse anteriormente ajuizada em relação ao mesmo imóvel – Homologação da desistência da ação em relação à área idêntica, requerida na segunda ação, após reconhecimento da conexão e determinação de remessa dos autos ao juízo suscitante irrelevante para configuração da prevenção - Conexão formada com o ajuizamento da segunda ação, que tornou prevento o Juízo – Inteligência dos arts. 55, 58 e 59, todos do CPC – Prevenção do juízo no qual tramita a ação possessória caracterizada – Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante.